Tribunal: TJSP
Processo: 2004479-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Alegação de erro material no V. Acórdão que julgou os embargos à execução, uma vez que equivocada a data da concessão da aposentadoria – Decisão que, entendendo que ocorre a coisa julgada, nomeou perito para a elaboração de nova conta – Acórdão que decidiu o mérito na fase de conhecimento fez coisa julgada –

Ementa:

Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Alegação de erro material no V. Acórdão que julgou os embargos à execução, uma vez que equivocada a data da concessão da aposentadoria – Decisão que, entendendo que ocorre a coisa julgada, nomeou perito para a elaboração de nova conta – Acórdão que decidiu o mérito na fase de conhecimento fez coisa julgada – Auxílio-acidente a partir da juntada do laudo até o dia anterior à concessão de qualquer aposentadoria – Aresto que julgou os embargos à execução determinou a inclusão do período compreendido entre maio a setembro de 2.008 por entender que a aposentadoria foi concedida em 15 de setembro daquele ano – Hipótese de erro material escusável – Possibilidade da correção a qualquer tempo – Decisão reformada – Provido o agravo autárquico, determinando o prosseguimento da execução.